Tribunal: STF
Processo: ARE 1367614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RESIDÊNCIA E EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.



    I. De fato, o imóvel penhorado enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural, estando destinado tanto à moradia quanto à subsistência do agravado, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.



    II. O e. Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável, mesmo que a dívida executada não seja oriunda da atividade produtiva do imóvel, e ainda que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família. Logo, com mais razão, esse imóvel também é impenhorável com relação a débitos de outra natureza, ou seja, não necessariamente relacionados com a atividade produtiva da propriedade rural.



    III. Inobstante a preocupação do agravante acerca da possibilidade de alienação do bem e futura alegação de boa-fé pelos proprietários, não se pode olvidar que a obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente é propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos.



    IV. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXIII, XXVI e LV; 170, incisos III e VI; 186, inciso II; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente